Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017116-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), ADRIANO RODRIGUES LEMOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR DESERÇÃO, O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017116-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES LEMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Verde Transporte Ltda.-Em Recuperação Judicial

contra

decisão que não conheceu, por deserção, o Agravo de Instrumento no
1017116-24.2020.811.0000
.

Após discorrer sobre a situação fática e jurídica, reitera as alegações que fez nas razões do Agravo de Instrumento e após, ainda, asseverar possuir bens como veículos e maquinários, bem assim que não pode, simplesmente, desfaze-los, defende, pois, a reforma da decisão impugnada, a fim de obter a concessão da justiça gratuita.

Alternativamente, pugna pelo pagamento das “custas” ao final do processo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no
1017116-24.2020.811.0000

Agravante:
Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial

Agravado:
Adriano Rodrigues Lemos

VOTO

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Verde Transporte Ltda.-Em Recuperação Judicial

contra

decisão que não conheceu, por deserção, o Agravo de Instrumento no
1017116-24.2020.811.0000
.

O cerne deste Agravo interno é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela aqui agravante de interno
.

Pois bem
. Sem razão a agravante.

Sucede que não há elementos novos e aptos a provocar a alteração da decisão impugnada, que concluiu, após analise do documento apresentado pela aqui agravante de Interno e forte em orientação jurisprudencial não ter restado comprovada a alegada hipossuficiência.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença

no 0000898-09.2009.811.0101, código no 51519
(extraída da Ação de Indenização Material e Moral, c/c Lucros Cessantes Decorrentes de

Acidente de Trânsito no 160/2009 da Vara Única da Comarca de Cláudia), apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de
Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial,

aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido feito pelo exequente, aqui agravado, de sucessão empresarial entre a executada, Real Norte Transportes Ltda. e a aqui agravante, Verde Transportes Ltda.-Em Recuperação Judicial, bem assim, determinou a inclusão desta aqui agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Real Norte Transportes Ltda.
.

Pugnou pelo deferimento de justiça gratuita, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo e, inclusive, ter pleiteado, em 30.10.2019, regime de Recuperação Judicial, que foi deferido em 06.12.2019, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Alternativamente, pleiteou

o deferimento de recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiente, juntou balancete do período de 01.3 a 31.3.2020.

A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.

Sucede que a juntada tão somente de balancete, a exemplo do que ocorre com a apresentação de mera declaração de inatividade de empresas, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstra
a atual
existência ou inexistência de bens móveis e/ou

imóveis, bem como de eventuais outras rendas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Aliás, consta

no balancete despesas com multa de infrações de trânsito e recuperação de despesas com multas de trânsito, além de manutenção máquinas/equipamentos e reparos em imóveis, o que leva a crer a existência de outros bens, a exemplo de veículos, maquinários e imóveis, além de indenizações recebíveis.

Dessa forma,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC
.”
(grifo próprio).

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Quanto ao pedido de “
recolhimentos de custas ao final do processo
”, que no caso seria do preparo, não se verifica a impossibilidade de pagamento, máxime por se tratar de valor de R$155,00 e, mais ainda, de não se ter verificado a comprovação da alegada incapacidade financeira da aqui agravante, agora recorrente por Agravo Interno.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela aqui agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020